Tribunal: STF
Processo: RHC 272170
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.014.123, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BUSCA VEICULAR. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONFIRMAÇÃO DOS DADOS. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 
2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP; d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em razão da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."
3. Na espécie, a busca pessoal e veicular foi justificada com base em denúncia anônima detalhada, seguida de diligências prévias. Com efeito, durante a investigação preliminar, a equipe policial identificou o condutor e o itinerário que ele habitualmente percorria com o veículo. Localizado o automóvel descrito na denúncia, os agentes públicos realizaram breve monitoramento e, quando o suspeito encostou o veículo, a abordagem foi executada. 
4. Nesse cenário, o acórdão que manteve o decreto condenatório revela que os policiais civis já haviam recebido informações de que o condutor do VW Polo cinza realizava transporte de entorpecentes e, depois de confirmados os dados recebidos do serviço de inteligência, efetuaram a busca pessoal e veicular, quando, oportunamente, suspeitaram que a carga seria entregue. 
5. Portanto, não se trata de abordagem baseada em subjetivismo dos policiais ou com desvio de finalidade. Ao contrário, a atuação da equipe policial foi precedida das providências necessárias para a constatação da fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, de modo que a ação empreendida está em conformidade com entendimento consolidado nesta Corte Superior. 
6. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a condenação.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade da prova. 
Alega, em síntese, que “a busca veicular realizada é nula”, ao argumento de que “se fundou exclusivamente em suposta denúncia anônima, ou seja, com ausência de fundada suspeita para a abordagem e busca veicular”. Aponta que “não houve monitoramento prévio e nem mesmo verificação de alguma atitude suspeita do recorrente com o veículo”. Ressalta, ainda, que a ausência de “justa causa para a medida” torna a “prova ilícita, devendo ser desentranhada do processo”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que dê seguimento ao Habeas Corpus e, em seu mérito, para que seja reconsiderada a decisão e concedida a ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se a nulidade da busca veicular e das provas dela derivadas, com a consequente absolvição do recorrente.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
 [...]
II. O caso dos autos
[...] Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal e veicular foi justificada com base em denúncia anônima detalhada, seguida de diligências prévias. Com efeito, durante a investigação preliminar, a equipe policial identificou o condutor e o itinerário que ele habitualmente percorria com o veículo. Localizado o automóvel descrito na denúncia, os agentes públicos realizaram breve monitoramento e, quando o suspeito encostou o carro, a abordagem foi executada. 
Nesse cenário, o acórdão que manteve o decreto condenatório revela que os policiais civis já haviam recebido informações de que o condutor do VW Polo cinza realizava transporte de entorpecentes e, depois de confirmados os dados recebidos do serviço de inteligência, efetuaram a busca pessoal e veicular, quando, oportunamente, suspeitaram que a carga seria entregue.
Portanto, não se trata de abordagem baseada em subjetivismo dos policiais ou com desvio de finalidade. Ao contrário, a atuação da equipe policial foi precedida das providências necessárias para a constatação da fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, de modo que a ação empreendida está em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte Superior. Ilustrativamente:  [...]
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão pessoal e veicular, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. 2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.516, Segunda Turma, Min. Edson Fachin, DJe de 13/5/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 267.663, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/3/2026)

Demais disso, o Tribunal a quo consignou que “a busca pessoal e veicular foi justificada com base em denúncia anônima detalhada, seguida de diligências prévias”, sendo que “durante a investigação preliminar, a equipe policial identificou o condutor e o itinerário que ele habitualmente percorria com o veículo” e “localizado o automóvel descrito na denúncia, os agentes públicos realizaram breve monitoramento e, quando o suspeito encostou o carro, a abordagem foi executada”.  
A Corte Especial ressaltou, ainda, que “o acórdão que manteve o decreto condenatório revela que os policiais civis já haviam recebido informações de que o condutor do VW Polo cinza realizava transporte de entorpecentes e, depois de confirmados os dados recebidos do serviço de inteligência, efetuaram a busca pessoal e veicular, quando, oportunamente, suspeitaram que a carga seria entregue”.
Com efeito, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados:

 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LICITUDE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e postula a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e veicular foi amparada em fundadas razões a configurarem justa causa para a medida, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece como legítimas a busca pessoal e veicular, sem mandado judicial, desde que amparadas em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori. 5. No caso, havendo elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal, a ótica adotada pelo STJ está em conformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.  (HC 262.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/3/2026 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022 - grifei)

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023 - grifei)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023 - grifei)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.  

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente